Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701604-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE HELENA HERMOGENES AGRAVADO: ABELARDO MORAIS LEITE, ABELARDO MORAIS LEITE JUNIOR, ANDRE JULIANO MORAIS LEITE, MARCOS ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO, ORLANDO ALVES MACHADO, AUGUSTA ISAURA DIAS DE MORAES, LUIZ HENRIQUE SQUIPANO DA SILVA, ALLINE MARRA PEREIRA, JOSE HENRIQUE DOS SANTOS FARIA, INEZ VENTURA MARTINS, ANA MARIA DA SILVA SCHEROLT PIZZATO, LUIZ ANTONIO DA SILVA, OTÁVIO FREDERICO FRANCISCO DE BRITO, DÉBORA JESUS MIRANDA, CELIA LEAL MANZAN MIRANDA, MARI APARECIDA SILVA JULIO RODRIGUES, IRACI FERRARI DE FIGUEIREDO, MAITÊ MOTA DOS SANTOS, KASUO FUJICHIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DULCE HELENA HERMÓGENES em face de ABELARDO MORAIS LEITE E OUTROS ante decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação de conhecimento n. 0713344-19.2020.8.07.0007, indeferiu (ID 73957014) o pedido da Agravante de prosseguimento do feito sem a devida regularização processual do polo passivo (ID 73951389), ocasião em que o magistrado concedeu derradeira oportunidade para que a Agravante regularizasse a polaridade passiva da ação, sob pena de extinção pela ausência de pressupostos processuais válidos para o regular processamento do feito. Compulsando os autos de origem (processo no 0713344-19.2020.8.07.0007), verifica-se que, no último dia 19/10/2020, foi proferida sentença (ID 74922058 dos autos originários), nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por DULCE HELENA HERMOGENES em face de ABELARDO MORAIS LEITE e OUTROS, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 72150980. Por meio do despacho de ID Num. 72373828 a parte autora foi intimada a indicar o CPF dos réus, de modo a viabilizar a pesquisa de endereços. Manifestação da parte autora no ID Num. 73280644, requerendo a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil. Indeferido o pedido de expedição de ofício no ID Num. 73311725. Por meio da petição de ID Num. 73951389, a autora pugnou pelo prosseguimento do feito. No ID Num. 73957014 foi indeferido o pedido, eis que necessária regularização da polaridade passiva. Transcorrido in albis o prazo para a parte autora, os autos vieram concluso. É o breve relatório. DECIDO. A parte Credora, por diversas vezes, foi intimada a regularizar a polaridade passiva do presente feito, porém não tomou as providências que lhe cabia. Com efeito, a inércia da parte requerente em promover a regularização do polo passivo desta ação tem por consequência a extinção do feito sem resolução de mérito, por ser este pressuposto processual indispensável ao andamento e desenvolvimento válido e regular do feito. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro nos art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Custas processuais pela parte autora. Sem honorários, uma vez que não aperfeiçoada a relação jurídica processual. Transitada em julgado, recolhidas as eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos mediante adoção das diligências de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. É o relato do necessário. DECIDO. Diante da sentença acima, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com os arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão interlocutória em comento, vez que prolatada sentença que pôs fim ao processo, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 2. A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1248068, 07012229220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso concreto, para que fosse vencível o presente agravo, a Agravante haveria de, na origem, atentar para a determinação judicial, o que não foi feito, ocasionando a extinção do feito. Assim, tenho que essa é uma questão prejudicial ao presente agravo, e que, diante da inércia, ocasionando a extinção do feito e acarretando a necessidade de reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto. Isso até mesmo em face do provimento singular definitivo dever ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento definitivo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 17:04:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador